Tribunal: STF
Processo: AC 2668
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:


AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
   REGIMENTAL.
A orientação atual desta Corte é desfavorável à 
   argumentação posta nas razões recursais (creditamento integral 
   relativo ao Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e 
   Serviços - ICMS incidente sobre bens destinados ao ativo 
   permanente).
Ausência de demonstração do risco de proibição do 
   exercício de atividade econômica lícita causado pela ameaça do 
   ajuizamento de ação de execução fiscal.
Agravo regimental ao qual 
   se nega provimento.